Tribunal: TJMT
Processo: 1011401-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1011401-64.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA, RUY DE SOUZA GONCALVES
EMBARGADO: RUY DE SOUZA GONCALVES, BANCO DO BRASIL SA
Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A., de decisão monocrática que conheceu dos declaratórios opostos por Ruy de Souza Gonçalves, para reconhecer a incompetência deste Relator para processar e julgar a ação anulatória, declarar nulos os atos praticados, inclusive a decisão embargada de extinção sem julgamento de mérito e ordenar a redistribuição do feito ao e. Desembargador João Ferreira Filho, relator da Ação Rescisória n. 36191/2005, onde se aponta os vícios que se pretende a nulidade.
Sustenta que a decisão embargada foi omissa quanto a prorrogação da competência. Diz que não houve alegação de incompetência do Juízo, de maneira que deve ser aplicado o disposto no art. 65 do CPC.
Diz ainda omissa decisão quanto ao fato de que neste feito já foi proferida decisão que reconhece a competência da 2a Turma de Câmaras Reunidas. Realça que a determinação de redistribuição fere decisão não recorrida em ofensa a coisa julgada.
Complementa que a decisão embargada também se mostra omissa quanto ao disposto no art. 16, § 1o, do RITJMT.
Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar as omissões apontadas e, aplicado o efeito infringente, que seja reconhecida a competência do juízo da 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado para processar e julgar o feito, com o restabelecimento da decisão anterior.
Contrarrazões (id 124603685).
É o relatório.
Decido.
Os embargos foram opostos a fim de sanar supostos vícios de omissão, em particular, no que toca ao declínio de competência.
Com efeito, interposta Ação Anulatória (querela nullitatis) por Ruy de Souza Gonçalves, após extinguir a ação, sem julgamento de mérito e opostos Embargos de Declaração pela parte autora, este Relator reviu o quanto decidido para o fim de declarar a incompetência (funcional-absoluta) para o processo e julgamento da ação proposta. Assim entendeu, sob o seguinte fundamento:
Sucede que essa natureza de ação tem por foco a declaração de inexistência de relação jurídica processual, ou ainda em caso de nulidade absoluta de ato processual essencial.
Para tanto, a competência para seu processo e julgamento é do juiz perante o qual tramitou a ação em cujo bojo é negada a existência do ato cuja nulidade (existência) se pretende ver declarada.
Ao assim justificar, determinou a redistribuição ao e. Relator do feito que se busca as nulidades, no caso, o e. Des. João Ferreira Filho.
De notar-se, assim, que não há omissão a ser suprida. Realça-se, como expressamente consignado na decisão embargada, que se trata de incompetência absoluta, portanto, que não se prorroga, nem mesmo se trata de aplicação por analogia, do disposto no art. 16, § 1o, do RITJMT, como sedimentado pelo STJ:
COMPETÊNCIA. QUERELA NULLITATIS. JUÍZO. DECISÃO VICIADA. Trata-se de definir a competência para processar e julgar a ação ajuizada pelo INSS, que alegava não ter sido citado para a demanda que determinou a revisão do benefício acidentário do segurado. Logo, versa sobre a competência para processar e julgar a querela nullitatis. A Seção entendeu competir ao juízo que proferiu a decisão supostamente viciada processar e julgar a ação declaratória de nulidade” (STJ – Terceira Seção – Informativo de Jurisprudência no 478/STJ – publicado em 20 a 24 de junho de 2011 – grifei).
Portanto, não há omissão a ser sanada.
Cumpre realçar que os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual error in judicando e, por isso mesmo, não se lhe atribui efeito infringentes se não se visualiza, de fato, a mácula representada pela omissão, obscuridade ou contradição (AgInt no AREsp 1599071/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).
Do mesmo modo, os declaratórios não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.
De modo que a pretensão de reforma da decisão não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022, CPC, razão pela qual inviável os embargos de declaração. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.
3. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
Intimem-se.
Cumpridas as formalidades, vinculem-se os autos novamente à 1a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado e encaminhe-os ao e. Desembargados João Ferreira Filho.
Cuiabá, 24 de maio de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7